Tribunal: TJSP
Processo: 2149929-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Busca e apreensão e obrigação de não fazer – Pertinência – Elementos reunidos que indicam a verossimilhança do direito arguido – Hipótese com incidência reiterada nas Cortes Empresariais – Rejeitado parcialmente o pedido de fixação das astreintes em R$ 10.000,00 por destoar das particularidades do caso e precedentes desta Corte – Concedida a busca a apreensão, e imposta

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Busca e apreensão e obrigação de não fazer – Pertinência – Elementos reunidos que indicam a verossimilhança do direito arguido – Hipótese com incidência reiterada nas Cortes Empresariais – Rejeitado parcialmente o pedido de fixação das astreintes em R$ 10.000,00 por destoar das particularidades do caso e precedentes desta Corte – Concedida a busca a apreensão, e imposta ordem de abstenção, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 – Antecipação de tutela parcialmente deferida – Recurso parcialmente provido.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento.